Tribunal: TJES
Processo: 5016325-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016325-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ZAMPROGNO OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO RESIDENCIAL POR VARIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA RECORRENTE. PIQUE DE ENERGIA.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$9.412,64 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.